Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-21.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012291-21.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CUNHADOS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETRICAS S.A - CNPJ: 85.325.363/0005-83 (APELANTE), ROSANNA BUENO DE LIZ - CPF: 044.632.159-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA DA PARTE RÉ – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido. (Resp nº 689.331/AL, 2ª Turma do STJ, rel. Min. Castro Meira, j. em 21/02/2006)”

No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o dano material moral alegado, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CUNHADOS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELÉTRICAS S. A. em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 215808302, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1012291-21.2022.8.11.0015, ajuizada em face de OI S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Em suas razões, de Id. n.º 215808304, a recorrente insurge em face da sentença e pede a sua reforma a fim de condenar a parte adversa ao pagamento de indenização por dano material e moral. Defende, em síntese, que houve a falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia que não forneceu as linhas de telefone contratadas.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
.

É cediço que o principal efeito da revelia é o reconhecimento como verdadeiro dos fatos afirmados pelo autor, a teor do artigo 344 do Código de Processo Civil, além de minimizar o ônus da prova deste, conforme estipula os artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, do mesmo diploma.

Embora a revelia não vincule a decisão do magistrado, não induza à procedência imediata da ação e, também, não confere presunção absoluta de veracidade aos fatos narrados na inicial, deve ser um fato a se considerar e prestigiar no momento da prolação de uma decisão e análise dos fatos apresentados, uma vez que, legalmente, a partir da decretação da revelia, reputar-se-ão verdadeiros os afirmados pelo autor (art. 344 do CPC).

A par disto, segue bem elaborada lição de Cândido Dinamarco em sua obra Instituições de direito processual civil, v. III, São Paulo, Editora Malheiros, p. 534-535:

“É relativa e não absoluta a presunção estabelecida pelos arts. 302 e 319 do Código de Processo Civil.
Pela técnica das presunções relativas, a lei exclui a necessidade de prova sobre um fato, o que significa que ele fica fora do objeto da prova e o interessado dispensado do onus probandi (artigo 334, III). O que autoriza o legislador a instituir presunções é o juízo de probabilidade que faz, sabendo que, no desenvolvimento das coisas do mundo e das relações entre as pessoas há fatos que são ordinariamente indicativos da ocorrência de outros fatos.
O efeito da revelia é ditado no artigo 319 porque o legislador entendeu que a inatividade do réu seja significativa de seu desinteresse pela causa.” (grifo nosso)

Também o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da relativização da presunção de verdade dos fatos narrados pelo autor diante da revelia do réu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.
Precedentes. 2. Recurso especial improvido.” (Resp nº 689.331/AL, 2ª Turma do STJ, rel. Min. Castro Meira, j. em 21/02/2006). (grifo nosso)

Dessa forma, aplicando os efeitos da revelia decretada em primeiro grau, com uma análise das provas e demais evidências dos autos, a sentença combatida deve ser mantida, pois não restou demonstrado o direito do autor.

Na exordial, a empresa autora relatou ter contratado 05 (cinco) linhas telefônicas, a saber os números 3515-7013 // 3515-6450 // 3515-6520 // 3515-8168 // 3532-0039, pois trabalha com televendas, no entanto, desde janeiro/2022 estaria sem acesso às linhas e impossibilitado de realizar suas atividades.

Foi pedido na exordial a instalação das linhas contratadas e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização, a título de dano moral. Em petição de aditamento, de Id. n.º 215806321, requereu a inclusão nos pedidos de dano material na ordem de R$ 5.094,95 (cinco mil, noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) decorrente da continuidade de cobrança das faturas mesmo sem a utilização.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral.

Quanto ao dano material, a recorrente aduz que houve a cobrança indevida mesmo sem utilizar as linhas telefônicas, no entanto, nas faturas colacionadas no Id. n.º 215806322 e seguintes, a fim de comprovar os valores cobrados indevidamente, é possível verificar que foram realizadas ligações, senão vejamos:

Com base nas faturas colacionadas aos autos, diante da utilização das linhas telefônicas, não há como condenar a parte adversa, pois, a toda evidência, não se trata de cobrança indevida.

Ademais, o autor pede a obrigação de fazer sob o argumento de que
“são 5 linhas contratadas e nenhum número funciona, desde mês do janeiro 2022”
, porém,os trechos das faturas colacionadas acima é possível identificar a utilização nos meses posteriores a janeiro/2022.

Com efeito, não se desincumbiu a parte autora/apelante, do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.”
(Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. Autora que deveria, ao alegar contrato verbal de compra e venda do imóvel, ter buscado comprová-lo pelo menos mediante prova testemunhal. Demandante que desistiu da oitiva das testemunhas no transcorrer do feito. Ônus da prova que incumbe a quem alega. Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido e sentença, reeditado no artigo 373, I, do atual diploma processual. Precedente deste Órgão Fracionário. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÃNIME.”
(Apelação Cível Nº 70068402460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 29/06/2016)
.

Conclusão.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11 do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024